Tribunal: STF
Processo: HC 204992
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Pedido de devolução do prazo para a interposição do recurso de apelação. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 677.700, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, aplicado o instituto da detração, os pacientes Valderi e Claudemar foram condenados, respectivamente, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e de 6 anos e 4 meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 29, do Código Penal. O magistrado fixou o regime inicial fechado para o cumprimento de ambas as reprimendas privativas de liberdade e vedou aos condenados o direito de recorrer em liberdade.
    3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 677.700, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante “pretende a devolução do prazo recursal para se contrapor a sentença condenatória”. Afirma que os “advogados nomeados foram intimados pelo Whatzapp e não apresentaram o devido Recurso de Apelação”. Ocorre que os “pacientes intimados através do e-mail de um agente prisional que não tem fé pública para assim proceder. A intimação se deu no cárcere, sem qualquer contato com o mundo exterior em razão da proibição de visitação por causa da pandemia da COVID-19”. Fato que impediu que os pacientes constituíssem “novo advogado para apresentar RECURSO DE APELAÇÃO”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim a fim de que seja determinada a “DEVOLUÇÃO DO PRAZO para interposição de RECURSO DE APELAÇÃO, com a expedição do devido MANDADO DE CONTRAPRISÃO”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “Da alegação de deficiência na atuação da defesa técnica 
    Como já havia adiantado na decisão em que examinei o pedido de liminar, os argumentos da defesa não prosperam, no ponto. 
    Isso porque, no tocante à alegada insuficiência da defesa técnica, os Tribunais Superiores firmaram compreensão no sentido de que apenas a ausência de defesa técnica é causa de nulidade absoluta. A insuficiência de defesa, por seu turno, apenas será considerada causa determinante para o refazimento do ato se houver comprovação do prejuízo sofrido, obedecendo, em linhas gerais, às determinações da legislação penal em vigor, segundo a qual é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, na hipótese, não ficou demonstrado. 
    (...)
    No caso concreto, o mero fato de a defesa que então representava os pacientes ter deixado de interpor apelação não configura nem ausência de defesa, nem tampouco sua ineficiência, sobretudo tendo em conta que foi apresentada defesa prévia esteve presente e acompanhou a audiência de instrução, apresentando alegações finais, razão pela qual o réu não ficou desamparado em nenhum ato processual, como se vê do seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado que tratou do tema: 
    (...)
    Da alegação de nulidade de intimação da sentença por via eletrônica 
    Já no que se refere à suposta nulidade decorrente da forma como foram intimados os pacientes e os advogados dativos que os representaram, o Tribunal de Justiça assim se manifestou: 
    (...) observo às fls. 241/254 dos autos principais que ambos os pacientes foram intimados pessoalmente acerca da sentença condenatória, tendo o Magistrado de piso conduzido o referido processo de forma regular, nos termos do art. 251, do Código de Processo Penal. 
    Ademais, às fls. 235/238, foi certificado que ambos os advogados dos réus, nomeados à fl. 159 dos autos para representarem os pacientes, foram intimados de todo o conteúdo da sentença judicial, não apresentando recurso de apelação e, consequentemente, em 3 de abril de 2021, a sentença transitou em julgado (fl. 255). Acerca disso, manifestou-se o juízo a quo em informações prestadas às fls. 270/272: 
    […] Após a sentença, houve intimação pessoal dos réus e dos defensores dativos (fls. 229/232, 235/238 e 241/254 da ação penal), que deixaram de apresentar recurso de apelação, de forma que foi certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
    Ressalto que as intimações pessoais ocorreram na forma do Provimento n.º 10/2020 da CGJCE (art. 2º em relação aos defensores dativos e art. 3º em relação aos sentenciados). [...] Portanto, constatando-se que a prisão dos pacientes está devidamente fundamentada, conforme expresso trecho supracitado da sentença que definiu que os réus não poderiam apelar em liberdade em razão da prisão preventiva anteriormente decretada no presente feito, bem como constatando-se que, no caso em exame, foram observadas as garantias constitucionais aos réus durante todo curso processual, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal. (e-STJ fls. 14/15 – negritei) 
    Com efeito, às fls. 248 e 250, vê-se certidão do oficial de justiça atestando ter entrado em contato com a cadeia pública da cidade de Juazeiro do Norte/CE, local em que estavam presos preventivamente os pacientes, com a finalidade de intimá-los, enviando, por e-mail, todo o conteúdo da sentença penal condenatória e o mandado de intimação, que foi devidamente assinado por ambos, conforme se vê às fls. 262/270 (cópia da sentença com assinatura de (...) em cada uma das páginas) e 272. 
    Em princípio, não há motivos para crer que se o paciente (...) teve acesso ao conteúdo da sentença, não tivesse o paciente (...) tido acesso ao inteiro teor do édito condenatório, já que ambos estavam detidos na mesma unidade prisional. 
    Cumprido o objetivo precípuo do ato, não se vislumbra nulidade pelo fato de ter sido praticado por meio de e-mail encaminhado pelo oficial de justiça ao supervisor da unidade penitenciária em que os réus se encontravam detidos, e por meio de WhatsApp enviado aos advogados dativos que representavam os pacientes (e-STJ fls. 255 e 257). 
    Lembro que esta Corte tem entendido possível a citação por meio eletrônico quando atinge sua finalidade.”
     11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator